Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE. PRETENSÃO AVINDA DE ADOLESCENTE, MEDIANTE REPRESETANÇÃO DA GENITORA. SUPRIMENTO DO CONSENTIMENTO DO GENITOR. SITUAÇÃO DE RISCO. INEXISTÊNCIA. PODER FAMILIAR. DISCORDÂNCIA. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. REAFIRMAÇÃO. NATUREZA DA MATÉRIA. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
3. A Corte Superior de Justiça, interpretando dispositivos da Lei 8.069/90, firmara entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem a proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto “os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária”. (STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010).
4. De conformidade com a previsão albergada no artigo 84, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em se tratando de viagem ao exterior, a criança ou adolescente pode viajar na companhia de um dos pais, desde que expressamente autorizado pelo outro através de documento oficial, daí defluindo que, conquanto não se trate de hipótese em que a criança ou adolescente encontre-se em situação de risco, recusando-se um dos genitores a oferecer a necessária autorização para emissão de passaporte e realização da viagem ao exterior pretendida pelo filho menor, a Vara da Infância e da Juventude traduz o Juízo competente para conhecer e resolver a pretensão de suprimento da outorga, diante da manifesta discordância entre os genitores quanto ao exercício do poder familiar (ECA, art. 148; Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, art. 30, § 1o, IV).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.